Tribunal: TCU
Processo: 015.772/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidade na convocação de Promotores de Justiça para atuarem como membros auxiliares da Administração Superior do MPDFT e no pagamento da diferença entre os subsídios de Procurador e de Promotor de Justiça a esses agentes públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, com pedido de adoção de medida cautelar, noticiando possível irregularidade no pagamento de parcela remuneratória a membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inciso V, e 237 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer da presente representação e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao MPDFT.